Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-27.2024.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001241-27.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KELE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 042.183.071-99 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO ITINERÁRIO DE VOLTA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. ATRASO INFERIOR A 04 HORAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta pela Recorrente Kele Aparecida De Souza em razão de alteração no itinerário do voo de volta e atraso da chegada ao destino de 03h20min.

2.

A Recorrente adquiriu passagens aéreas perante a Recorrida para transporte aéreo de Sinop/MT para João Pessoa/PB, nas datas de 29/12/2023 (ida) e 16/01/2024 (volta).

3.

No voo de volta houve 2 (duas) alterações do itinerário, ambas com notificação prévia por e-mail, sendo a segunda notificação (id 234502288) recebida em 14/01/2024 às 20h30, logo, com antecedência de 27h30min da partida do voo.

4.

De fato houve violação ao disposto no art. 12, da Resolução ANAC nº 400/2016, o qual determina prazo mínimo de notificação em 72 horas antes do voo, contudo, no caso concreto não houve qualquer dano demonstrado pela parte Recorrente, a qual chegou ao seu destino com atraso de 03h20min.

5.

É necessária a análise, interpretação e aplicação das normas com a devida ponderação no sentido de buscar a função social da norma por meio da interpretação teleológica, sob pena de retrocesso do ordenamento jurídico à interpretação positivista.

6.

Em que pese a configurada falha da prestação do serviço pela Recorrida, decorrente da notificação com antecedência menor que 72 horas, essa alcançou o resultado almejado, inclusive não houve por parte da Recorrente qualquer objeção quanto à alteração do itinerário, concordância tácita e efetiva, vez que usufruiu da passagem de volta.

7.

Sentença mantida, com complementação específica do fundamento, quanto à aplicação do art. 12, da Resolução ANAC 400/2016, mantendo-se inalterado os demais fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a execução suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024